Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-48.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000642-48.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILBERLAN FELIX DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CHICONELLI CARVALHO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS PARA EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento contínuo de medicamento à base de Canabidiol (CANABIDIOL ÓLEO USAHEMP CBD FULL SPECTRUM 6.000mg/60ml), para tratamento de Epilepsia de Difícil Controle (CID 10 G40), da qual padece o Apelado, que demonstrou a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sua hipossuficiência financeira para custear o tratamento.

II. Questão em discussão

O cerne do presente recurso devolvido a esta Corte de Justiça consiste em analisar:

a) a periodicidade exigível para a apresentação de prescrição médica como condição para o fornecimento contínuo do fármaco, distinguindo-a do laudo médico de reavaliação do tratamento;

b) a possibilidade de substituição do medicamento importado prescrito por um similar de fabricação nacional, com base em critérios de economicidade e logística; e

c) o critério para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, notadamente a aplicabilidade do arbitramento por equidade em detrimento dos percentuais legais sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

O fornecimento contínuo de medicamentos controlados pela Administração Pública, em cumprimento de ordem judicial, demanda a observância de requisitos formais e sanitários que garantam a segurança e a adequação do tratamento. É imperiosa a distinção entre o laudo médico, que atesta a permanência da necessidade terapêutica e pode ser reavaliado em intervalos mais longos, e a prescrição médica, documento técnico indispensável para cada ato de dispensação do fármaco, cuja validade é regida por normas específicas, como a Portaria SVS/MS n.º 344/1998, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para substâncias da lista C1. A sentença, ao fixar um prazo único de 6 (seis) meses para a comprovação da necessidade, não realizou a devida distinção, merecendo reforma para adequar a obrigação às normativas sanitárias vigentes.

A prerrogativa de escolha do tratamento mais adequado à condição clínica do paciente compete, primordialmente, ao profissional médico que o acompanha, cuja prescrição goza de presunção de veracidade e adequação. A pretensão do ente público de substituir o medicamento importado por um similar nacional, embora fundamentada em princípios de economicidade, somente pode ser acolhida se demonstrada, por prova técnica robusta, a equivalência terapêutica entre os produtos. No caso concreto, o laudo médico circunstanciado nega a existência de alternativa nacional com a mesma composição e eficácia, e o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o contrário, impondo-se a manutenção do fármaco originalmente prescrito para garantir a estabilidade clínica do paciente.

A fixação dos honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública rege-se por critérios objetivos estabelecidos no Código de Processo Civil. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1076, o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Em ações que visam ao fornecimento de medicamentos, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao custo do tratamento que o autor deixará de arcar, não se enquadrando na hipótese de valor inestimável. Sendo o valor do tratamento expressivo, correta a aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no que tange à periodicidade da apresentação dos documentos médicos, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
"1. A determinação judicial para o fornecimento contínuo de medicamento sujeito a controle especial deve condicionar cada ato de dispensação ou custeio à apresentação de prescrição médica válida, em conformidade com o prazo estipulado pela legislação sanitária pertinente, sem prejuízo da exigência de laudo médico de reavaliação periódica, em prazo mais amplo, para atestar a continuidade da necessidade do tratamento. 2. Nas causas que versem sobre o direito à saúde, o proveito econômico obtido pelo autor é mensurável, correspondendo ao custo do tratamento ou medicamento cujo fornecimento foi assegurado, o que afasta, como regra, a fixação de honorários de sucumbência por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º, 8º e 11; Portaria SVS/MS n.º 344/1998.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 1161 de Repercussão Geral (RE 1165959); Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076 de Recursos Repetitivos (REsp 1.850.512/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
8000642-48.2024.8.05.0269
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
GILBERLAN FELIX DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora